Tribunal: TJPA
Processo: 0839263-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839263-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA EDILEUSA DE SOUSA CORREA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, QUADRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0839263-14.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA EDILEUSA DE SOUSA CORREA
(ADVOGADO FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA Nº 5.041)

APELADAS: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E QUADRA ENGENHARIA LTDA
(ADVOGADOS DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270, RICARDO CALDERARO ROCHA – OAB/PA Nº 17.619)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL. DANOS ESTRUTURAIS À IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Edileusa de Sousa Correa contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Quadra Engenharia Ltda. A apelante sustenta que as obras de construção do Hospital Unimed Prime, realizadas pela Quadra Engenharia, teriam causado danos estruturais em seu imóvel, como fissuras e rachaduras, resultando em sua interdição parcial pela Defesa Civil. Pede a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença recorrida baseou-se na ausência de nexo causal entre as obras e os danos, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre as obras de construção realizadas pelas apeladas e os danos estruturais no imóvel da apelante; (ii) determinar se a sentença de primeiro grau deve ser reformada para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de nexo causal entre as obras realizadas pelas apeladas e os danos no imóvel da apelante, destacando que a edificação da recorrente apresentou diversas patologias construtivas pré-existentes e que não foi possível confirmar o uso do método "bate-estacas" na obra.

4.

O imóvel da apelante foi construído sem acompanhamento técnico adequado, conforme constatado na perícia, o que contribuiu para os problemas estruturais identificados, afastando a responsabilidade das apeladas.

5.

O laudo técnico particular apresentado pela apelante não tem o mesmo valor probatório que a perícia judicial, pois foi produzido sem o contraditório, não sendo capaz de desconstituir as conclusões periciais.

6.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova acerca do nexo causal cabia à apelante, o que não foi demonstrado, justificando a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de nexo causal entre as obras de construção e os danos no imóvel da apelante, conforme laudo pericial judicial, afasta a responsabilidade das apeladas pela reparação dos danos. 2. Laudo técnico produzido unilateralmente fora do contraditório não possui, no caso, força probatória suficiente para desconstituir as conclusões de perícia judicial.

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5102816-28.2020.8.09.0137, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0839263-14.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA EDILEUSA DE SOUSA CORREA
(ADVOGADO FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA Nº 5.041)

APELADAS: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E QUADRA ENGENHARIA LTDA
(ADVOGADOS DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270, RICARDO CALDERARO ROCHA – OAB/PA Nº 17.619)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposto por
Maria Edileusa de Sousa Correa
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada pela apelante em desfavor de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Quadra Engenharia Ltda – julgou improcedentes as pretensões autorais, com base na ausência de nexo causal entre os danos alegados e as obras realizadas pela apelada.

Inconformada, sustenta a recorrente, em resumo, que as obras de construção do Hospital Unimed Prime, sob responsabilidade da Quadra Engenharia, teriam causado fissuras e rachaduras em todos os cômodos de seu imóvel, comprometendo a estrutura e gerando a interdição parcial do imóvel pela Defesa Civil.

Alega que houve negligência por parte das recorridas e que o método de "bate-estacas" utilizado nas obras teria causado as vibrações responsáveis pelos danos.

Ao final, postula a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando que a sentença ignorou as provas apresentadas e a gravidade dos danos sofridos.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a perícia judicial concluiu pela inexistência de nexo causal entre as obras e os danos no imóvel da apelante, o qual foi construído sem acompanhamento técnico adequado, o que poderia ser a causa dos problemas estruturais.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0839263-14.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA EDILEUSA DE SOUSA CORREA
(ADVOGADO FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA Nº 5.041)

APELADA: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E QUADRA ENGENHARIA LTDA.
(ADVOGADOS DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270, RICARDO CALDERARO ROCHA – OAB/PA Nº 17.619)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se existe nexo causal entre as obras realizadas pela Unimed Belém e Quadra Engenharia e os danos estruturais no imóvel da apelante. Dito de outro modo, a questão é verificar se as obras de construção do hospital foram, de fato, responsáveis pelas fissuras e rachaduras no imóvel da apelante, como sustentado nas suas alegações.

No ponto, adoto como razão de decidir fragmento da sentença apelada, que ora reproduzo:

“No caso dos autos, a apuração da ilicitude e do nexo de causalidade depende de elucidação por meio de prova pericial, a qual foi procedida e consta do id 42961961

(...)

A prova pericial aqui se mostra indispensável uma vez que o fato a ser provado necessita de conhecimentos técnicos que o juízo não possui e que não podem ser provados por outro meio de prova.

O laudo pericial produzido possui as seguintes conclusões:

‘‘Tendo como base os documentos juntados nos autos pelas partes, nos documentos fornecidos à perícia e o que foi constatado durante a Vistoria Pericial, é possível chegar às seguintes conclusões:

Que o imóvel da Autora foi construído sem o acompanhamento técnico de um profissional legalmente habilitado;

Que foi constatado diversas patologias construtivas no imóvel da Autora, como trincas, fissuras, ausência de vergas nas esquadrias portas e janelas e recalque no piso;

Que não foi possível identificar a real origem das ocorrências das patologias constatadas no imóvel da Autora;

Que não é possível afirmar que houve a utilização do equipamento “Bate-estacas” na execução das fundações da obra da Requerida”.

De fato, no caso, a perícia judicial realizada concluiu de forma clara e categórica que não há nexo causal entre as obras realizadas pelas apeladas e os danos alegados pela apelante. Além disso, o laudo pericial indicou que o imóvel da recorrente foi construído sem o acompanhamento de um profissional habilitado, o que pode ter contribuído para o surgimento das patologias construtivas.

De mais a mais, as alegações da apelante sobre o uso do método de "bate-estacas" também foram refutadas pela perícia, que afirmou que esse método não foi utilizado na obra.

A propósito, é válido destacar que o laudo técnico apresentado pela recorrente, produzido fora do contraditório, não possui o mesmo peso probatório do laudo judicial, não sendo capaz de desconstituir as conclusões periciais.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau está correta ao concluir pela ausência de nexo causal entre as obras e os danos, tendo o laudo pericial produzido nos autos afastada a responsabilidade das apeladas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do TJGO:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Como restou constatado na perícia e por testemunhas, os
vícios elencados na inicial não são decorrentes da obra no imóvel vizinho, mas de vícios da construção do próprio imóvel do autor, logo, não restando comprovado qualquer ilicitude na construção, não há que se falar em condenação do requerido na reparação por danos morais e materiais
. 2. Para aplicação das multas por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que não ocorreu no caso. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SEGUNDA, DESPROVIDA”.
(TJ-GO 5102816-28.2020.8.09.0137, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023 - grifei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024